Tribunal: TJDFT
Processo: 0745859-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0745859-31.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA AMELIA RODRIGUES AGRAVADO: UNIAO PREVIDENCIARIA COMETA DO BRASIL - COMPREV D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 20600826) interposto por MARIA AMELIA RODRIGUES contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada pela UNIÃO PREVIDENCIÁRIA COMETA DO BRASIL – COMPREV em desfavor da agravante. O nobre Sentenciante acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade movida pela agravante, a fim de determinar que sejam decotados do débito em execução as parcelas que se venceram a partir de maio de 2016 e salientou que após a preclusão do decisum, manifestar-se-á quanto ao pedido de penhora de fração da remuneração da recorrente. A recorrente postulou, na oportunidade do recurso, a concessão da gratuidade de justiça. Todavia, analisando o contracheque por ela juntado (ID 20600826 - pg.2), observa-se remuneração acima da média nacional, tendo como salário bruto o importe de quase R$ 7.000,00 (sete mil reais). Além disso, em que pese a alegação de que boa parte de seu salário se encontra comprometida com pagamento de aluguel, escola de dependente, gastos ordinários como luz, alimentação, combustível, medicamentos, vestuário e lazer, deixou de comprovar as citadas despesas, as quais, ademais, por se tratarem de gastos ordinários, não se prestam, em princípio, para fins de comprovação de hipossuficiência. É consabido que a assistência jurídica integral e gratuita aos comprovadamente hipossuficientes encontra-se prevista no inciso LXXIV do art. 5o da Constituição Federal. O art. 98 do Código de Processo Civil confere aos que assim se declaram a isenção do pagamento das despesas processuais, especialmente quando o gasto acarretará prejuízo ao sustento da parte ou de sua família. A simples declaração de hipossuficiência, por si só, não tem o condão de conferir ao declarante os benefícios pretendidos. Assim, diante da ausência de comprovação de ser merecedora da benesse, outra medida não há que indeferir o pedido de gratuidade de justiça, concedendo prazo de 10 (dez) dias para realizar o pagamento das custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília, 19 de outubro de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador